Tribunal: TJSP
Processo: 2231720-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário em nome do autor. Concessão da tutela a fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, pena de multa diária. Inconformismo da ré. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Medida não gera prejuízo à instituição financeira e poderá ser futuramente revertida. 'Astreintes'. Incidência deve ocorrer por cada ato de descumprimento da ordem judicial.
RECURSO PROVIDO.